Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702979-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHELLEN CRISTINE ALVES DE LIMA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Suellen Cristine Alves de Lima em face da r. decisão (ID 78924368 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto é a reversão da aposentadoria por invalidez da Agravante. Alega, em resumo, que a decisão deve ser revista, eis que presentes os requisitos legais da tutela cautelar. Defende que a capacidade laborativa dela está demonstrada pela documentação juntada e que a manutenção da aposentadoria com proventos proporcionais vem lhe causando grande prejuízo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o retorno da Agravante ao cargo, local e condições de trabalho anteriores. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacou o d. Juízo de origem, permeado pela prudência que deve existir em todo pronunciamento judicial, existe divergência entre as conclusões dos laudos médicos juntados pela Agravante (IDs 77707977, 77707978 e 77707979 dos autos de origem) e as conclusões da junta médica (ID 77707976, fls. 10 e 16). Resta evidenciada, portanto, a necessidade de análise do pleito somente após a devida instrução processual, o que inviabiliza concluir sobre a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator